Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça (id. 71062964) assentou que “a concessão de tutela antecipada, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independe do depósito integral em dinheiro, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para fins de prosseguimento nos demais pedidos, notadamente o de tutela antecipada”.
Assim, diante da decisão proferida pelo e. STJ, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça